Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVICO. ENTRETENIMENTO. EVENTO. REEMBOLSO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega a ausência de prática de ato ilícito, não havendo que se falar em dano material a ser ressarcido. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

5. Infere-se das provas colacionadas aos autos a falha na prestação de serviços da empresa ré, ora recorrente, tendo em vista que a desorganização do evento ofertado deu ensejou a enormes filas e muita confusão, impossibilitando a entrada dos autores, ora recorrentes, no aludido espetáculo. (ID 18404941, pags.04 e 08, 09 a 14).

6. Não tendo os autores conseguido adentrar ao evento, tampouco assistido ao show, conforme o ingresso adquirido lhes permitia, o reembolso do valor por eles pago é medida que se impõe.

7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei 9099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).